Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-77.2018.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-77.2018.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: OXALA PAPELARIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
AIRTON CAIO RAMOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DOCUMENTOS
DEVEM ACOMPANHAR A PETIÇÃO INICIAL E A CONTESTAÇÃO
. ARTS. 336, 434 E 435 DO CPC. DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR. CONTINUIDADE DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE PÚBLICO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE AO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo município, réu na origem, contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por particular, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 12.350,00.

2. Na sentença, o juízo de origem reconheceu a existência de contrato, o fornecimento dos materiais e o inadimplemento do ente público, rejeitando as alegações defensivas.

3. No recurso, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem apreciação de pedido de dilação de prazo para juntada de documentos.

4. No mérito, sustenta a impossibilidade de pagamento, ao fundamento de que a dívida teria sido contraída por gestão anterior e que a Lei de Responsabilidade Fiscal obstaria o adimplemento, diante da ausência de previsão orçamentária e inscrição em restos a pagar.

5. A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do processo e a impossibilidade de invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar o inadimplemento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não apreciação de pedido de dilação de prazo para juntada de documentos; (ii) saber se a dívida contratual contraída por gestão anterior pode ser oponível ao credor sob o fundamento de restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois o pedido de dilação de prazo para juntada de documento foi genericamente apresentado na contestação sem indicação de documento novo ou fato superveniente que justificasse a juntada posterior, não havendo demonstração de prejuízo do julgamento antecipada ao mérito.

8. Incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação e instruí-la com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo a juntada posterior admitida apenas nas hipóteses do Art. 435 do CPC, mediante justificação idônea.

9. O ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo-lhe demonstrar a quitação da dívida, o que não ocorreu.

10. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo julgar antecipadamente a lide quando presentes elementos suficientes ao seu convencimento, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.

11. No mérito, a personalidade jurídica do ente público é una e contínua, não se confundindo com a pessoa do gestor, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade contratual, a alteração de administração.

12. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como fundamento para o inadimplemento de obrigação regularmente contraída e comprovada, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

13. A prova documental demonstra a celebração do contrato, o fornecimento dos materiais e a ausência de pagamento, não tendo o apelante se desincumbido do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento: A mudança de gestão não exonera o ente público de obrigação contratual regularmente comprovada, sendo inviável invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar o inadimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, arts. 336, 373, II, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL 8000485-56.2017.8.05.0096, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, pub. 06/05/2020.

TJ-BA, APL 0304296-77.2013.8.05.0080, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 18/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000243-77.2018.8.05.0059
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE COARACI
e como apelada
OXALA PAPELARIA LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.